Tribunal: STF
Processo: AI 580494
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. O
prazo para interposição do agravo de instrumento, visando à subida
de recurso extraordinário criminal, não tem regência pelo Código de
Processo Civil, considerada a Lei nº 9.850/94, mas pela Lei nº
8.038/90, na redação primitiva. Precedentes: Agravo de Instrumento
nº 197.032-1/RS, relatado no Pleno pelo ministro Sepúlveda Pertence,
 com acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 1997